Tribunal: TJMT
Processo: 0035350-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ALUIZIO GONÇALVES LEITE

Número do Protocolo: 35350/2019
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – RECONHECEU O DIREITO DE GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
4. Acórdão mantido, embargos rejeitados

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ALUIZIO GONÇALVES LEITE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 74542/2017 – fls. 147/151 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante e retificou em parte a sentença.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, haja vista que reconheceu o direito do embargado/apelado à averbação do respectivo tempo de serviço prestado na guarda patrimonial para fins de influir no processo de aposentadoria proporcional.
Aduz que a cláusula de Reserva de Plenário deve ser observada, ainda que o órgão fracionário não declare, expressamente, a inconstitucionalidade da lei, mas afaste a sua incidência no todo ou em parte.
Pontua que o embargado/apelado não contribui para a previdência no que tange à gratificação recebida em decorrência do serviço prestado na Guarda Patrimonial, desse modo evidente que o tempo de serviço ali prestado não pode ser computado para fins de revisão do ato de aposentadoria.
Alega ainda que o acórdão incide em contradição, na medida em que reconheceu o direito do embargante em receber 50% (cinquenta por cento) do subsidio de graduação (Cabo).
Expõe que o embargado/apelado já admitiu que recebe atualmente 50% dos subsídios de Cabo, portanto não tem direito em receber a diferença salarial.
Defende ainda, a necessidades de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso em instancia superior.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas. (fls. 170/176).
Apresentada contrarrazões pelo Embargado (fls. 179/183).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 74542/2017 – fls. 147/151 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo apelante e retificou em parte a sentença.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Do exame dos autos, verifica-se que o autor é policial militar do Estado de Mato Grosso e foi transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Cabo - QPPM, consoante Ato no 7.111/2005 (fl.32) publicado no diário oficial de 26/08/2005 (fl.17), e que o autor foi convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso, consoante Ato no 4.838/2008, de 28 de janeiro de 2008, na vigência da Lei Complementar n. 279/2007, que estabelecia em seu artigo 4o, o seguinte:
“Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação.”
Importante registrar que o referido dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar Estadual no 394/2010, publicado no dia 18/05/2010, ou seja após a convocação do autor, consoante seguinte redação:
“Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça.”
Assim, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, segundo o qual uma lei nova não pode voltar ao passado, a fim de assegurar a segurança e a certeza nas relações jurídicas, devidamente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não ser possível a aplicação da Lei no 394/2010, ao caso debatido nos autos, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4o da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.
Aliás, este sodalício já decidiu que a gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada. A propósito:
[...]
Nesse passo, o artigo 4o da LC n. 279/2007, vigente à época, estabelecia:
“Artigo 4o - Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação”.
§ 1o. Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária.
§ 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação.”
No que tange a averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial, entendo deve ser mantido, haja vista que o policial militar da reserva quando convocado tem os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07, o qual alterou o art.118, §1o da Lei Complementar no 231/05, passando a possuir o seguinte teor, in verbis:
Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.
§1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá. (Negritei)
Diante disso, não há falar em direito a vindicar promoções previstas nas aludidas normas, que como visto, somente se aplicam aos militares que ainda estão em atividade.
Nesse norte, se os policiais militares da reserva, quando do seu retorno terão os mesmos direitos e deveres, por consequência lógica e racional que faz jus à averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria proporcional.
Assim, deve o Apelo do Requerente ser parcialmente provido para reconhecer o direito de receber, a título de gratificação o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento originário, conforme dispunha o texto legal vigente à época da sua convocação, enquanto durar tal situação, bem como averbar o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria proporcional, observando-se a prescrição quinquenal.
[...]
I - DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO ESTADO para excluir da sentença a possibilidade do requerente em participar dos quadros de acesso e promoção da PMTMT;
[...]”
Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso, quanto ao direito do embargado/apelado á averbação o tempo de serviço na aposentadoria, bem como, quanto ao direito de receber 50% (cinquenta por cento) do subsidio de graduação (Cabo).
Em que pese, sustenta a omissão, haja vista que reconheceu o direito do embargado/apelado à averbação do respectivo tempo de serviço prestado na guarda patrimonial para fins de influir no processo de aposentadoria proporcional, violado a cláusula de Reserva de Plenário.
Pontua, que em respeito a cláusula de Reserva de Plenário deve ser observada, ainda que o órgão fracionário não declare, expressamente, a inconstitucionalidade da lei, mas afaste a sua incidência no todo ou em parte.
Razão está não há de prosperar, tendo vista que só reconheceu o direito do embargante já previsto em legislação própria, no qual destaco novamente: “No que tange a averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial, entendo deve ser mantido, haja vista que o policial militar da reserva quando convocado tem os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07, o qual alterou o art.118, §1o da Lei Complementar no 231/05 (...)”
Neste sentindo, trago a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO POST MORTEM – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA NA ATIVA POR CONVOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER PROMOÇÃO – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O policial militar da reserva remunerada que for convocado para compor a guarda patrimonial, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07, o qual alterou o art. 118, § 1o da Lei Complementar no 231/05, ante à expressa vedação legal. (TJ-MT - AC: 00192892220148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR: CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR No 297/2007 – DERROGAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO RÉU: IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER DIFERENÇA – MATÉRIA JÁ DECDIDA QUANDO DO APELO DO AUTOR – PARTICIPAÇÃO NOS QUADROS DE ACESSO E PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PM/MT – IMPOSSIBILIDADE -QUESTIONAMENTO ACERCA QUESTIONAMENTO ACERCA DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUDANÇA DO MOMENTO DE INCIDÊNCIA POR TRATAR-SE DE SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Pedido de averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao seu processo de aposentadoria proporcional. 4. Possibilidade, haja vista que o policial militar da reserva remunerada que for convocado terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07, o qual alterou o art. 118, § 1o da Lei Complementar no 231/05. 5. Participação do Requerente nos quadros de acesso e promoção. (...) (TJ-MT - APL: 00033180520148110006 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018)

Quanto à alegação de contradição, em que pese, sustenta o Embargante que o embargado/apelado já admitiu que recebe atualmente 50% dos subsídios de Cabo, portanto não tem direito em receber a diferença salarial.
Destaco que foi expressamente explicado no acórdão objurgado, deixando claro que o valor será apurado em liquidação de sentença, o qual reforço: “(...) para reconhecer o direito de 50% (cinquenta por cento) do subsídio referente à sua graduação (Cabo), o valor retroativo a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento (...).”
Ademais, esse ainda é o atual entendimento deste sodalício que cito os seguintes julgado:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – ERRO MATERIAL SANADO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) previsto na lei, a título de gratificação. Constatado o erro material cabe correção. No caso não houve alteração da conclusão do julgado. (TJ-MT 00031102120148110006 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
No que concerne ao prequestionamento invocado, é de bom alvitre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR